Tribunal: TJSP
Processo: 1016341-02.2017.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS improvido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.